Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ACÓRDÃO DEFINITIVO DE INCLUSÃO DE BEM IMÓVEL NO ACERVO PARTILHÁVEL. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA NO JUÍZO FAZENDÁRIO RELATIVA AO MESMO IMÓVEL. PARTES E PEDIDOS DISTINTOS. JULGAMENTO DEFINITIVO EM SENTIDO CONTRÁRIO. VIOLAÇÃO AO EFEITO POSITIVO DA COISA JULGADA. IMUTABILIDADE E INDISCUTIBILIDADE DA MATÉRIA DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RESCISÃO DA COISA JULGADA FORMADA POR ÚLTIMO. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES SOCIAIS. PEDIDO DE RESCISÃO JULGADO PROCEDENTE.
1. Em prestígio à segurança jurídica e à estabilização das relações sociais, o art. 5o, inciso XXXVI, da CR, estabelece, como garantia fundamental de todos, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No plano infraconstitucional, a ação rescisória está prevista como instrumento processual adequado para rescindir decisão de mérito, transitada em julgado, que ofenda a coisa julgada, nos termos do art. 966, inciso IV, do CPC.
2. Conforme preleciona a doutrina, deve ser desconstituída a decisão de mérito transitada em julgado que desafia tanto o efeito negativo da coisa julgada, que obsta a propositura de demanda idêntica à outra definitivamente julgada, isto é, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, quanto o efeito positivo da coisa julgada, que consiste no dever de observar o que restou decidido sobre determinada matéria em julgamento anterior definitivo do Poder Judiciário, ainda que a nova demanda não seja idêntica à anterior.
3. Desafia ação rescisória o acórdão definitivo que mantém sentença de procedência de pedido adjudicatório da integralidade de bem imóvel às autoras quando se verifica que, em anterior acórdão transitado em julgado, este Tribunal havia decidido a mesma matéria, no âmbito do juízo sucessório, em desfavor do pleito formulado pelas mesmas autoras, para determinar que cinquenta por cento (50%) do referido bem imóvel deveria integrar o acervo partilhável do de cujus.
4. Pedido rescisório julgado procedente.